Tribunal: TJES
Processo: 5002616-92.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA
Órgão julgador: ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro
Data de julgamento: 2022-09-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002616-92.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: HDI SEGUROS S.A.
AGRAVADO: WELSIMONE DE OLIVEIRA MATOS MOREIRA
RELATOR(A
):NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA - Relator / 020 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 030 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Segunda Câmara Cível

Agravo de Instrumento nº 5002616-92.2022.8.08.0000

Recorrente: H.D.I Seguros S.A.

Recorrido: Welsimone de Oliveira Matos Moreira

Relatora: Desembargadora Substituta Ana Cláudia Rodrigues de Faria

RELATÓRIO

H.D.I SEGUROS S.A.
interpôs
AGRAVO DE INSTRUMENTO
(ID 2363372)

em razão da
DECISÃO
(ID 2363446, integralizada no ID 2363452) proferida pelo
JUÍZO DA 1ª VARA DE CASTELO
, nos autos da
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE DANOS MORAIS E ANTECIPAÇÃO DE TUTELA
(Processo nº

5000835-30.2021.8.08.0013) proposta por
WELSIMONE DE OLIVEIRA MATOS MOREIRA

em face do Recorrente, cujo
decisum
deferiu a tutela de urgência pleiteada,
“a fim de determinar que a requerida proceda, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, o conserto do veículo objeto da lide nos moldes propostos pela oficina credenciada, conforme orçamento apresentado por ela em ID 8105212, no valor de R$ 27.206,30 (vinte e sete mil, duzentos e seis reais e trinta centavos), sob pena de multa diária no valor de R$ 300,00 (trezentos reais) até o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil reais)”.

Irresignada, a Recorrente sustenta que:
I)
não está presente no caso perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, requisito necessário para a concessão da tutela de urgência;
II)
“o orçamento que foi autorizado pela seguradora agravante foi realizado pela oficina Planeta H Veículos Ltda no valor de R$ 14.930,13
(sic)
(já descontado o valor da franquia), conforme segue em anexo, e não no valor de R$ 27.206,30, conforme faz crer a agravada”;

III)
“a autorização ocorreu por mera liberalidade, considerando que a oficina Planeta H Veículos Ltda não é referenciada da seguradora agravante”;

IV)
“resta claro que não há urgência em autorizar o conserto do veículo com base no orçamento de R$ 27.206,30, uma vez que a troca do motor solicitada pela agravada na sua exordial se trata de mero capricho da agravada. Se realmente houvesse urgência no caso, a agravada teria concordado com o orçamento de R$ 15.111,75 e já estaria circulando com o seu veículo normalmente”.

Diante disso, pugna pela atribuição de efeito suspensivo ao presente Recurso e, no mérito, seja conferido provimento
“para o fim de revogar definitivamente a decisão atacada”.
Pugna, subsidiariamente, que
“caso se entenda pela manutenção da decisão agravada”,
haja redução do
“valor das astreintes para patamares razoáveis, a teor do disposto no art. 537, §, I do CPC”.

Decisão (ID 2405547) proferida pelo Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho, que deferiu o pedido de efeito suspensivo formulado pela Recorrente, sobrestando o cumprimento da Decisão guerreada.

Devidamente intimada, a parte Recorrida não apresentou Contraminuta, a teor da Certidão de ID 3192086.

É o relatório, no essencial.

Inclua-se em Pauta de Julgamento.

Desembargadora Substituta ANA CLÁUDIA RODRIGUES DE FARIA

RELATORA

(documento datado e assinado eletronicamente)

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a Eminente Relatora.

VOTO VENCEDOR

Segunda Câmara Cível

Agravo de Instrumento nº 5002616-92.2022.8.08.0000

Recorrente: H.D.I Seguros S.A.

Recorrido: Welsimone de Oliveira Matos Moreira

Relatora: Desembargadora Substituta Ana Cláudia Rodrigues de Faria

VOTO

Consoante relatado,
H.D.I SEGUROS S.A.
interpôs
AGRAVO DE INSTRUMENTO
(ID 2363372)

em razão da
DECISÃO
(ID 2363446, integralizada no ID 2363452) proferida pelo
JUÍZO DA 1ª VARA DE CASTELO
, nos autos da
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE DANOS MORAIS E ANTECIPAÇÃO DE TUTELA
(Processo nº

5000835-30.2021.8.08.0013) proposta por
WELSIMONE DE OLIVEIRA MATOS MOREIRA

em face do Recorrente, cujo
decisum
deferiu a tutela de urgência pleiteada,
“a fim de determinar que a requerida proceda, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, o conserto do veículo objeto da lide nos moldes propostos pela oficina credenciada, conforme orçamento apresentado por ela em ID 8105212, no valor de R$ 27.206,30 (vinte e sete mil, duzentos e seis reais e trinta centavos), sob pena de multa diária no valor de R$ 300,00 (trezentos reais) até o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil reais)”.

Irresignada, a Recorrente sustenta que:
I)
não está presente no caso perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, requisito necessário para a concessão da tutela de urgência;
II)
“o orçamento que foi autorizado pela seguradora agravante foi realizado pela oficina Planeta H Veículos Ltda no valor de R$ 14.930,13
(sic)
(já descontado o valor da franquia), conforme segue em anexo, e não no valor de R$ 27.206,30, conforme faz crer a agravada”;

III)
“a autorização ocorreu por mera liberalidade, considerando que a oficina Planeta H Veículos Ltda não é referenciada da seguradora agravante”;

IV)
“resta claro que não há urgência em autorizar o conserto do veículo com base no orçamento de R$ 27.206,30, uma vez que a troca do motor solicitada pela agravada na sua exordial se trata de mero capricho da agravada. Se realmente houvesse urgência no caso, a agravada teria concordado com o orçamento de R$ 15.111,75 e já estaria circulando com o seu veículo normalmente”.

Por ocasião da análise preliminar do Agravo de Instrumento, o Eminente Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho exarou Decisão de ID 2405547, deferindo o efeito suspensivo pleiteado.

Com efeito, o entendimento engendrado na Decisão supramencionada, não carece de qualquer alteração, devendo ser mantido em todos os seus termos.

Ab initio,
cumpre historiar que a demanda originária restou proposta por
WELSIMONE DE OLIVEIRA MATOS MOREIRA
, ora Recorrida, sustentando, em suma, que após o sinistro de seu veículo segurado pela Recorrente, encaminhou seu automóvel para
“a oficina Mecânica PLANETA H VEÍCULOS LTDA, oficina autorizada/credenciada, para conserto dos danos parciais”.

Sucede, contudo, que
“após demorar 03 meses para concluir a vistoria, (...) a requerida autorizou o conserto em 31/05/2021, mas para surpresa da autora, a seguradora limitou o pagamento ao valor de R$ 15.111,75 (já com os R$ 3.147,97 da franquia), valor esse muito a quem do orçado pela oficina mecânica, uma vez que a seguradora entende como desnecessária a troca de peças importantes para o bom funcionamento do veículo”.

Diante disso, pugnou pela
“concessão de tutela antecipada, a fim de determinar o imediato conserto do veículo, nos termos propostos pela oficina credenciada, no valor de R$ 27.206,30, e entrega do veículo a autora devidamente consertado no prazo de 30 dias, sob pena de multa diária de R$1.000,00”.

Na hipótese de prolação do
decisum
combatido, o Magistrado de Piso deferiu a tutela de urgência pleiteada,
“a fim de determinar que a requerida proceda, no prazo máximo de 30 (trinta) dias,
o conserto do veículo objeto da lide nos moldes propostos pela oficina credenciada
, conforme orçamento apresentado por ela em ID 8105212, no valor de R$ 27.206,30 (vinte e sete mil, duzentos e seis reais e trinta centavos), sob pena de multa diária no valor de R$ 300,00 (trezentos reais) até o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil reais)”.

Na oportunidade, o Juízo
a quo
considerou que
“os documentos acostados com a inicial fazem crer as alegações expendidas pela parte autora, no sentido de que há necessidade do reparo no veículo nos moldes propostos pela oficina credenciada à seguradora requerida”,
bem como que
“o perigo da demora encontra-se patente, levando-se em conta que a autora encontra-se desde o mês de março de 2021 sem o seu veículo, sendo financeiramente prejudicada, haja vista necessitar do bem para se locomover e laborar”.

Com efeito, em análise aos autos verifico que o Magistrado de Piso, ao proferir a Decisão guerreada, partiu de premissa equivocada, pois considerou que o orçamento do veículo no valor de R$ 27.206,30 (vinte e sete mil, duzentos e seis reais e trinta centavos)
havia sido realizado por uma oficina credenciada da Seguradora Recorrente
.

Entretanto, certo é que
o Autor, ora Recorrido, em nenhum momento comprovou que a referida Oficina era credenciada/autorizada da Seguradora
. Por outro lado,
a Seguradora Recorrente logrou êxito em comprovar que a oficina em questão não se encontra no rol das oficinas autorizadas ou credenciadas pela mesma.

Neste ponto, cumpre destacar que a jurisprudência do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
perfilha no sentido de que
“
é direito do segurado escolher livremente a empresa em que o automotor será reparado
, já que poderá preferir uma de sua confiança”,
ressaltando, porém, que

“a livre escolha, pelo segurado, da empresa especializada em reparações mecânicas
não subtrai da seguradora o poder de avaliar o estado do bem sinistrado e também o orçamento apresentado
. Assim,
ressalvados os casos de má-fé, o conserto do automóvel é feito conforme o orçamento aprovado, nos termos da autorização da seguradora
”

(
STJ,
REsp 1336781/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 02/10/2018, DJe 08/10/2018)

In casu
, verifica-se que o valor orçado pela Oficina de livre escolha da Recorrida, qual seja,
PLANETA H VEÍCULOS LTDA
, foi no montante de R$ 18.259,72 (dezoito mil, duzentos e cinquenta e nove reais e setenta e dois centavos), sendo que a Empresa Recorrente expressamente autorizou (ID 2363578, pág. 34) que fosse realizado o concerto na referida Oficina escolhida, desde que,
no valor de R$ 15.111,75 (quinze mil, cento e onze reais e setenta e cinco centavos)
, que correspondia ao valor da mão de obra (R$ 4.635,20 – quatro mil, seiscentos e trinta e cinco reais e vinte centavos) e das peças a serem utilizadas (R$ 13.109,30 – treze mil, cento e nove reais e trinta centavos), orçado pela Seguradora, deduzido deste valor aquele referente à franquia (R$ 2.632,75),
in litteris:

“
Reparos liberados na oficina: PLANETA H - HONDA ES;
Data/Hora da liberação: 05/05/2021 07:29:26; Perito/Analista: Eduardo Centenaro; E-mail:

ludson.salles@planetah.com.br

Vistoria: COMPLEMENTAR; Data da Vistoria: 05/05/2021; Valor de Mão de obra: R$ 4.635,20; Valor das Peças: R$ 13.109,30; Total Geral: R$ 17.744,50; Franquia: R$ 2.632,75;
Total Liquido: R$

15.111,75; Reparo : AUTORIZADO
”

Ademais, diante da diferença entre o valor orçado pela Oficina escolhida pela Recorrida e o valor autorizado pela Seguradora Recorrente, restou enviado a seguinte sugestão pela Empresa (ID 236726, pág. 06), para resolução do problema:

“Prezados Srs., Referente ao sinistro 010553152584000, ocorrido no dia 08/03/2021, após realização da vistoria, apuou-se o seguinte:

Valor orçado pela oficina de sua livre escolha: R$ 18.259,72

Valor comercial para reparar o veiculo com as devidas garantias: R$ 15.111,75.

Diferença: R$ 3.147,97.

Dessa forma, colocamos a V.Sa. as seguintes opções:

1)
Manter o veiculo na oficina atual, ocasião em que será efetuado o reembolso do valor de R$15.111,75, mediante a apresentação da Nota Fiscal de peças e mão de obra, bem como a realização da vistoria pela Seguradora, cabendo ao(a) Sr(a). realizar o pagamento da diferença, que corresponde a R$ 3.147,97; ou

2)
Autorizar a remoção do veiculo para outra oficina de sua livre escolha, inclusive concessionaria, a fim de que providencie os reparos, entretanto, é precise que a oficina a ser escolhida proponha valores compatíveis com o valor comercial para o reparo do veiculo.

É importante salientar que o direito de escolha da oficina, para conserto do veiculo, objeto do presente sinistro, não implica na aceitação dos valores contidos em orçamento, ainda mais se considerarmos que o valor esta acima do valor comercial para reparo do veiculo com as devidas garantias, sob pena de restar prejudicado o principio da mutualidade, existente nos contratos de seguro.

Destaca-se que o valor inicialmente orçado poderá sofrer modificações no decorrer dos reparos, desde que constatado pela Seguradora, através de vistoria complementar, danos com nexo e que não foram orçados na vistoria inicial.

Por fim, alertamos que o valor da franquia devera ser descontado do valor autorizado pela HDI Seguros S.A., nos termos da apólice.”

Destaca-se, ainda, que apesar de a Recorrida sustentar a necessidade de troca do bloco do motor,
tal procedimento não restou autorizado pela Seguradora Recorrente
, sendo informado, ainda, que
caso a Oficina escolhida pela Recorrida não concordasse em realizar os serviços nos termos autorizados, o veículo deveria ser direcionado a uma Oficina credenciada da Seguradora
, nos seguintes termos:

“conforme avaliação da área técnica da Cia,
o bloco do motor não possui danos que justifiquem a troca
, é necessário somente o brunimento do cilindro, procedimento realizado conforme manual técnico para esse tipo de serviço no motor.
O orçamento autorizado contém as peças necessárias para realização do serviço. Caso a oficina não concorde em realizar o serviço, o veículo deverá ser direcionado a uma oficina referenciada da Cia, cujos reparos serão garantidos pela HDI.
” (ID 2363726, pág. 04)

Deste modo, a Seguradora Recorrente autorizou o conserto do automóvel no valor de no valor de R$ 15.111,75 (quinze mil, cento e onze reais e setenta e cinco centavos), de acordo com o estado do bem do sinistrado e as necessidades de reparação do veículo, nos termos do Orçamento descritivo realizado pela Seguradora (ID 2363737, pág. 4), não havendo qualquer prova de má-fé por parte da mesma, motivo pelo qual deve ser levado em consideração o orçamento aprovado, à luz da jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, anteriormente mencionada.

De igual modo, também perfilha a jurisprudência deste
Egrégio Tribunal de Justiça
,
in verbis:

“
EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. REGRESSIVA DE SEGURO. DO RECURSO DE LEILA DALLEPRANE RIBEIRO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA DEFERIDA. PRELIMINARMENTE. DA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA. REJEITADA. MÉRITO. COMPROVADO NOS AUTOS A CULPA DE LEILA PELA OCORRÊNCIA DO SINISTRO. DEVER DE INDENIZAR O BANESTES RECONHECIDO. DO RECURSO DE BANESTES SEGUROS S/A. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. DATA DO DESEMBOLSO. RECURSO DE LEILA DALLEPRANE CONHECIDO PARA REJEITAR A PRELIMINAR ARGUIDA E, QUANTO AO MÉRITO, DESPROVIDO. RECURSO DE BANESTES SEGUROS S/A CONHECIDO E PROVIDO. (...) 3.3. O fato de ter sido, ao tempo dos fatos, presentado um único orçamento não torna o débito indevido, pois, Diferentemente do que ocorre nas ações indenizatórias ajuizadas pela vítima em face do causador do dano, não faz sentido, em demandas regressivas ajuizadas com base no art. 786 do Código Civil, exigir que a seguradora traga aos autos diversos orçamentos a fim de se encontrar um valor que seja razoável, pelo simples fato de que o montante a que faz jus é aquele que efetivamente desembolsou.
Por tal razão, se a seguradora apresenta documentos aptos a comprovar o valor efetivamente pago à segurada, e não havendo qualquer indício de fraude ou conluio, não há razão para afirmar que o orçamento apresentado não seja suficiente para amparar a condenação
. (...)” (
TJES
, Classe: Apelação Cível, 024130394893, Relator : CONVOCADO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/09/2021, Data da Publicação no Diário: 27/09/2021)

Destaca-se, por oportuno e relevante, que a Recorrida não demonstrou a urgência na concessão da medida liminar pugnada, requisito indispensável para o deferimento da mesma, nos termos do artigo 300, do Código de Processo Civil.

Isto posto, nos termos da fundamentação retro aduzida, CONHEÇO do Recurso de Agravo de Instrumento e, no mérito, CONFIRO-LHE PROVIMENTO, para reformar a Decisão combatida, indeferindo a tutela de urgência pleiteada pela Autora, ora Recorrida.

É como voto.

Desembargadora Substituta ANA CLÁUDIA RODRIGUES DE FARIA

RELATORA

(documento datado e assinado eletronicamente)

VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. SEGURO. CONSERTO DE VEÍCULO SINISTRADO. OFICINA DE LIVRE ESCOLHA DO SEGURADO. NECESSIDADE DE UTILIZAR O ORÇAMENTO APROVADO PELA SEGURADORA, SALVO MÁ-FÉ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I.
A jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça perfilha no sentido de que
“é direito do segurado escolher livremente a empresa em que o automotor será reparado, já que poderá preferir uma de sua confiança”,
ressaltando, porém, que
“a livre escolha, pelo segurado, da empresa especializada em reparações mecânicas não subtrai da seguradora o poder de avaliar o estado do bem sinistrado e também o orçamento apresentado. Assim, ressalvados os casos de má-fé, o conserto do automóvel é feito conforme o orçamento aprovado, nos termos da autorização da seguradora”

(STJ, REsp 1336781/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 02/10/2018, DJe 08/10/2018)

II.
In casu
, verifica-se que o valor orçado pela Oficina de livre escolha da Recorrida, qual seja, PLANETA H VEÍCULOS LTDA, foi no montante de R$ 18.259,72 (dezoito mil, duzentos e cinquenta e nove reais e setenta e dois centavos), sendo que a Empresa Recorrente expressamente autorizou (ID 2363578, pág. 34) que fosse realizado o concerto na referida Oficina escolhida, desde que, no valor de R$ 15.111,75 (quinze mil, cento e onze reais e setenta e cinco centavos), que correspondia ao valor da mão de obra (R$ 4.635,20 – quatro mil, seiscentos e trinta e cinco reais e vinte centavos) e das peças a serem utilizadas (R$ 13.109,30 – treze mil, cento e nove reais e trinta centavos), orçado pela Seguradora, deduzido deste valor aquele referente à franquia (R$ 2.632,75).

III.
Nos termos da jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, deve ser levado em consideração o orçamento aprovado pela Seguradora, ora Recorrente.

IV.
A Recorrida não demonstrou a urgência na concessão da medida liminar pugnada, requisito indispensável para o deferimento da mesma, nos termos do artigo 300, do Código de Processo Civil.

V.
Recurso conhecido e provido.

DECISÃO
ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da Ata e Notas Taquigráficas da Sessão, que integram este julgado, à unanimidade de Votos, conhecer do presente Recurso de Agravo de Instrumento e, no mérito, confiro-lhe provimento, para reformar a Decisão combatida, indeferindo a tutela de urgência pleiteada pela Autora, ora Recorrida, nos termos do Voto do Eminente Desembargador Relator.